Tribunal: TJDFT
Processo: 0727348-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727348-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Recorrente(s): ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA Recorrido(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de agravo em execução (ID 18239149, págs. 2/8), com pedido de tutela antecipada de urgência, interposto por ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA, contra a r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o seu pedido de progressão de regime (ID 18239149, págs. 48/49). A Defensoria Pública noticia que o agravante cumpre pena total de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses, atualmente em regime fechado. Diz que, após as readequações das frações de progressão de regime decorrente da aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, o Ministério Público requereu a progressão ao regime semiaberto, trabalho externo e saídas temporárias, o que foi indeferido pelo d. Juízo da origem, ao argumento de que o apenado não preenchia o requisito subjetivo para progressão, pois possuía contra si anotação de falta de natureza média, ainda não reabilitada. Acrescenta que posteriormente foi requerido novamente a progressão de regime e, nada obstante o parecer ministerial favorável, este foi indeferido. Argumenta que o requisito objetivo para progressão ao semiaberto foi cumprido em 12/11/2019 e que a falta de natureza média, praticada em 10/05/2020, foi o motivo do indeferimento das benesses pretendidas, pois, segundo o d. Juízo a quo, o prazo de 3 (três) meses para reabilitação da referida falta, previsto no art. 151, II, do Código Penitenciário do Distrito Federal ainda não tinha sido alcançado. Com tais argumentos, postula a concessão de tutela antecipada de urgência, com fundamento no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, a fim de que seja, liminarmente, deferida a progressão ao regime semiaberto, com trabalho externo e saídas temporárias ao agravante, a contar de 12/11/2019. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada de urgência. A liminar foi indeferida (ID 18487002). Considerando o mencionado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal (ID 18729600), determinou-se fosse oficiado à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a fim de que confirme se, posteriormente a interposição do presente recurso, foi deferida, em favor do recorrente, a progressão para regime semiaberto, objeto do presente agravo de execução penal (ID 18758341). Em resposta, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal prestou informações, no sentido de que foi concedida progressão ao regime semiaberto (ID 18801482), instruindo com cópia da decisão (ID 18801809). É o relatório dos pontos relevantes. Passo a decidir. Verifica-se que, no dia 13/08/2020, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal proferiu decisão (ID 18801809), nos autos no 0025182-20.2013.8.07.0015, deferindo ao apenado a progressão para o regime semiaberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução e concedeu ao sentenciado o benefício do trabalho externo. E quanto às saídas temporárias, determinou-se o encaminhamento dos “autos à Seção Psicossocial para estudo, após a retomada do expediente regular, tendo em vista que o(a) reeducando(a) não conta com visitas recentes anotadas no SIAPEN” (ID 18801809). Portanto, não subsiste interesse processual para o julgamento do presente recurso de agravo à execução, em face da incidental perda do objeto, a teor do parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal (ID 18729600). De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[1], cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto, como na espécie. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo à execução, com fundamento no inciso XII do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 14 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;